Tribunal: TJDFT
Processo: 0739249-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, condenou o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor do excesso de execução (R$ 27.145,08), apurado pela contadoria judicial.
2. A decisão agravada considerou indevidos os valores incluídos pelo exequente após o marco final da obrigação fixado na sentença (dezembro/2021).
3. A impugnação da executada foi parcialmente acolhida, reconhecendo-se o excesso de execução e fixando-se os honorários conforme o art. 85, § 1o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a correção dos cálculos antes da intimação do devedor afasta a sucumbência do exequente; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários sucumbenciais mesmo sem resistência à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A correção dos cálculos pelo exequente, embora anterior à intimação da parte devedora, não afasta a sucumbência, pois exigiu atuação judicial e da contadoria.
6. A jurisprudência e o art. 85, § 1o, do CPC estabelecem que os honorários são devidos na execução, independentemente de resistência.
7. A alegação de ausência de contraditório não prospera, pois o curso regular do cumprimento de sentença garante o devido processo legal.
8. A gratuidade de justiça foi indeferida tacitamente, diante da preclusão temporal e da ausência de insurgência específica.
9. Não se verificou probabilidade do direito nem risco de dano grave que justificasse a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: " 1. A correção dos cálculos pelo exequente, antes da intimação do devedor, não afasta a sucumbência, quando há excesso de execução apurado judicialmente. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos na execução, ainda que não haja resistência da parte executada”.
____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §1o; 523, §1o; 995, parágrafo único; 1.019, I; 300, caput; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, j. 15.04.2009, DJE 11.05.2009, p. 109.